Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-59.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Furto no interior de residência em unidade condominial. Associação Residencial Picollo Villaggio. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Matéria afeta à competência da E. Seção de Direito Privado III, que engloba das 25a à 36a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. Resolução de no 623/2013 deste E. TJSP. Recurso não conhecido, determinada sua

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Furto no interior de residência em unidade condominial. Associação Residencial Picollo Villaggio. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Matéria afeta à competência da E. Seção de Direito Privado III, que engloba das 25a à 36a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. Resolução de no 623/2013 deste E. TJSP. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.